Tribunal: TJDFT
Processo: 0736890-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Cuida-se de Petição Criminal interposta por DIEGO FELIX RODRIGUES DA SILVA, por meio da qual busca a revisão de sua pena, narrando ser devida aplicação benéfica da progressão de regime. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 51213066), afirmou que o pedido deve ser direcionado primeiro ao Juízo de Execução, sob risco de supressão de instância. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 51742898), oficia pelo não conhecimento da Petição e, caso superada, pelo seu desprovimento. É o relatório. Conforme já relatado, a Defensoria Pública procedeu à análise da situação processual do peticionante e não vislumbrou qualquer tipo de fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado Ademais, considerando que o peticionante não formulou as pretensões relativas ao cumprimento da pena junto à VEP/DF, o seu conhecimento diretamente por este Tribunal implica em supressão de instância. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO a presente Petição Criminal, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe.